Tribunal: STF
Processo: RE 116574
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM CONCORDATA. RECURSO DE QUE NÃO SE
CONHECE, A MINGUA DE CONFIGURAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA
N. 495 E PORQUE, AO CONCEDER A CORREÇÃO MONETÁRIA, O ACÓRDÃO
RECORRIDO HARMONIZOU-SE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRME DO
SUPREMO TRIBUNAL (SÚMULA 286).